Tribunal: TCU
Processo: 008.020/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará em benefício do Sr. Alberto Dias Sabio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará em benefício do Sr. Alberto Dias Sabio. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no inciso III do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria de interesse do Sr. Alberto Dias Sabio, em atenção ao Recurso Extraordinário 636.553 decidido pelo Supremo Tribunal Federal; 9.2. restituir os autos à Sefip, para que observe o disposto no subitem 9.2.3 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao interessado.